Tribunal: TJMT
Processo: 0021717-03.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021717-03.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA - CPF: 069.495.731-38 (VÍTIMA), MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA - CPF: 688.733.601-49 (VÍTIMA), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (DUAS VÍTIMAS). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE PAPEL FALSIFICADO OU ALTERADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA DA PENA
.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP.
1.1
.
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE

TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES
.
IMPROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE
DO AGENTE REPROVÁVEL. CRIME PREMEDITADO. RÉU QUE SIMULOU DESISTIR DAS AMEAÇAS DE MORTE FEITAS BUSCOU UMA ARMA DE FOGO EM LOCAL PRÓXIMO AOS FATOS, RETORNOU AO LOCAL DAS AMEAÇAS E EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO AO PARABRISA DO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM AS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 49 TCCR/TJMT.
1
.
2
.
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ERRÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A DEPRECIAÇÃO DA VETORIAL
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. ARGUMENTOS VÁLIDOS NO CASO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO QUE ULTRAPASSOU O PERIGO ABSTRATO.
2.

PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA PENA
. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, USO DE PAPEL FALSIFICADO OU ALTERADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DE FORMA INADEQUADA.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS
MAUS ANTECEDENTES
E/OU
REINCIDÊNCIA
. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 18 TCCR/TJMT.
3.

PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO. RECURSO
DES
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
.
Nos termos do
Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.
In casu
, quanto aos crimes de tentativa de homicídio, o apelante simulou ter desistido das ameaças de morte feitas à primeira vítima, buscou uma arma de fogo de uso restrito, retornou ao local dos fatos e efetuou disparos de arma de fogo em direção ao para-brisa do veículo em que estavam a bordo, duas vítimas, cuja intenção era de irem embora.

1.2.

Presente fundamentação idônea das circunstâncias judiciais das consequências do crime, quanto ao delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, tendo em vista que o apelante utilizou artefato bélico para tentar matar as vítimas revelando, assim, a superação da esfera abstrata deste delito, autorizada está a avaliação negativa da referida vetorial.

2.
Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a consulta à folha de antecedentes criminais, e inclusive, aos dados constantes nos Sistemas Informatizados deste Tribunal, é válida e apta para comprovação dos maus antecedentes (1ª fase da pena) e da reincidência (2ª fase da pena) em desfavor do réu, sendo dispensável a certidão cartorária. Inteligência do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT.

3.
Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em
23.10.2018,

Johnn da Silva Geraldo

foi condenado pelo Conselho de Sentença, à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, e 60 dias-multa, pela prática dos delitos insculpidos nos artigos
121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 70 do CP – contra duas vítimas;
art. 299,
caput
do CP;
art. 304 do CP
e
art. 16, § único, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003, nos moldes do art. 69 do CP (ID 105993452).

A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal, em 6.12.2018, com teses preliminares e meritórias, que foi distribuído para o então
Desembargador Alberto Ferreira de Souza
(atualmente aposentado), por prevenção (ID 7123911).

Em
16.10.2019,
no julgamento do recurso, por unanimidade, este Egrégio Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares suscitadas, e no mérito, proveu o recurso para anular o 1º julgamento e determinar nova submissão do réu ao Conselho de Sentença (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) (ID 20423491).

Submetido a
novo
julgamento
, na data de
10.07.2021

(ID 105993582),
Johnn da Silva Geraldo
foi condenado pelo
Tribunal do Júri
pela
prática dos
crimes de
Tentativa de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 70 do CP – contra duas vítimas),
Falsidade Ideológica
(
art. 299,
caput
do CP)
,

Fazer Uso de Papel Falsificado ou Alterado
(art. 304 do CP) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § único, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003),
em concurso material de crimes (art. 69 do CP), tendo a

MM. Juíza Presidente do Tribunal Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
proferido sentença fixando a
pena em
14
anos e
4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e
60 dias-multa
(ID 105993583).

Nesta oportunidade
, a Defesa interpôs novo recurso de Apelação Criminal que foi distribuído a este relator, por sorteio (consulta
Pje 2º grau
).

Em suas
razões,
a d. Defesa pretende a
mitigação da pena-base,
em relação
à todos os crimes
que a Magistrada depreciou as penas nesta fase, sob o argumento de que a
fundamentação é inidônea.
Na 2ª fase da dosimetria da pena, almeja o
afastamento da agravante da reincidência
, ante
à ausência de certidão cartorária
,
prequestionando
toda a matéria (ID 105993621).

As
contrarrazões
recursais do
MP
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 105993624).

A douta
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 186657194), conforme o sumário transcrito:

“
Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II (por duas vezes), c/c artigo 70, artigo 299, caput e artigo 304, todos do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003 – Irresignação defensiva: Requestada a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante o afastamento das circunstâncias judiciais referentes aos maus antecedentes, culpabilidade e consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, bem como exclusão da agravante da reincidência – Inadmissibilidade – Fundamentos idôneos empregados pela magistrada de piso – Dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena, quantum de aumento de pena devidamente justificado, pena imposta ao apelante que não comporta redimensionamento.
Pelo desprovimento do recurso”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 31.07.2016,
Johnn da Silva Geraldo
tentou matar
Victor Hugo de Souza Coenga
(17 anos de idade),
Michel Lúcio da Silva Coenga
e
Sueyde Jacyra Leite de Souza Coenga,
após efetuar disparos de arma de fogo as vítimas, atingindo apernas o adolescente na região do flanco esquerdo, não obtendo êxito no resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que
Johnn
portou arma de fogo, tipo pistola .40, marca IMBEL, cor preta, numeração raspada, com carregador e 4 munições intactas.

Na manhã de 31.07.2016,
Johnn,
objetivando ocultar seus antecedentes criminais, portou e fez inserir declaração falsa no auto de sua prisão em flagrante, tendo em vista que se apresentou como nome e documento falso, como sendo a pessoa de
Marcos Vinícius Mesquita
.

Diante desse cenário,
Johnn
foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos
121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 70 do CP – contra três vítimas;
art. 299,
caput
do CP;
art. 304 do CP
e
art. 16, § único, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003, nos moldes do art. 69 do CP (ID 7123774).

Ao proferir a sentença de pronúncia, o d. Magistrado absolveu sumariamente
Johnn,
quanto ao crime de tentativa de homicídio simples, contra a vítima
Sueyde Jacyra Leite de Souza Coenga
(ID 7123861).

Submetido ao Plenário do Júri,
Jhonn
foi condenado pela
prática dos
crimes de Tentativa de
Homicídio Simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 70 do CP – contra duas vítimas), Falsidade Ideológica (
art. 299,
caput
do CP)
,
Fazer Uso de Papel Falsificado ou Alterado (art. 304 do CP) e Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, § único, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003),
em concurso material de crimes (art. 69 do CP), ao passo que a

MM. Juíza Presidente do Tribunal Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
proferiu sentença fixando a
pena em
14 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 60 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa almeja a
redução das penas basilares para o mínimo legal
e o
afastamento da reincidência na pena intermediária.

Para melhor compreensão do caso em análise, realizo a revisitação da dosimetria imposta (ID 105993583).

1.

DOSIMETRIA –
1ª FASE DA PENA

1.1.

CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES

O artigo 121 do Código Penal comina pena de 6 a 20 anos de reclusão, para o crime de homicídio simples.

No caso, o apelante foi condenado pela prática de tentativa de homicídio simples contra
duas vítimas,
o adolescente
Victor Hugo de Souza Coenga
(de 17 anos de idade à época dos fatos) e
Michel Lúcio da Silva Coenga.

Ao sopesar a 1ª fase da pena quanto aos crimes de tentativa de homicídio simples em concurso material, a Magistrada depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tais quais
culpabilidade
e
maus antecedentes
, aumentando a pena-base na fração de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância.

A propósito, colaciono trecho da decisão em foco:

“
A culpabilidade do acusado é acentuada. Os genitores da vítima foram até o local dos fatos, no veículo Ford Escort, para levar uma amiga da família em sua residência, ocasião em que o réu estacionou sua motocicleta atrás do reportado veículo e começou a fazer ameaças de morte a Michel, pai de Victor Hugo, dizendo que naquele beco ninguém poderia adentrar sem a sua autorização, além de tê-lo agredido fisicamente com golpes de capacete. Nesse momento o veículo parou de funcionar e a mãe da vítima (Sueyde) foi até a sua residência, situada nas proximidades, pedir ajuda ao filho Victor Hugo, que se deslocou até o local. Com o retorno de Sueyde,
juntamente com Victor Hugo, o réu disse que não queria mais brigar e foi embora. Contudo, quando Michel e Victor Hugo já se encontravam no interior do veículo
,
o réu retornou armado, se posicionou na frente do carro e efetuou um disparo de arma de fogo que transfixou o para-brisa e atingiu Victor Hugo.
Ao ver o filho ferido, Michel acelerou bruscamente o veículo e fugiu da ação do réu, evitando desfecho mais grave; Não fosse o suficiente, na tentativa de fugir do cerco policial, o réu trocou tiros com os agentes.
Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e dissimulada, na medida em que o réu fingiu ter desistido das ameaças, no entanto, foi até a sua casa, buscou a arma e prontamente atirou contra o para-brisa do veículo, a fim de atingir as pessoas que se encontravam no seu interior, dentre elas a vítima Victor Hugo
. Logo, sua conduta extrapolou a descrição típica e como tal deve ser mais severamente apenada;

O acusado
registra antecedente criminal.
Foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, mediante decisão transitada em julgado no dia 16/06/2014 (PEP código n. 363842).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão.
(...)”. Destaquei.

A defesa

alega que a fundamentação utilizada pela Magistrada para negativar a culpabilidade do réu não possui fundamentação idônea, seja porque o “
ato de buscar a arma se apresenta apenas como um mero fato
iter criminis
não sendo provando o meio “dissimulado”(...),
seja porque o disparo de arma de fogo foi direcionado ao para-brisa do veículo, seja porque as vítimas travaram “
discussão calorosa
” com o apelante e, além do mais, elas estavam em região de perigo na madrugada dos fatos (“
Beco do Edu Gomes
”).

Embora o esforço da defesa, ao meu sentir, a vetorial
culpabilidade
depreciada, não favorece o apelante.

Conforme as declarações da vítima
Michel,
na

madrugada dos fatos, ele conduziu o seu veículo com
Sueyde
(sua convivente) e uma vizinha a bordo, em direção às suas residências situadas no bairro situado no “
Beco Edu Gomes
” (boca de fumo). Logo após chegarem ao local, a vítima foi deixar a sua vizinha na casa dela, momento em que o apelante se aproximou conduzindo uma motocicleta, a estacionou atrás do veículo de
Michel,
os ameaçou dizendo-lhes, de forma agressiva, que “
ninguém poderia entrar naquele local sem “autorização
””, impedindo a passagem deles.

Como o veículo conduzido pela vítima
Michel
apresentou avarias naquele momento,
Sueyde
saiu do veículo e foi até a residência do casal para pedir auxílio ao filho, a vítima
Victor
, que foi até o veículo
Michel
(genitor) empurrar o carro, na sequência, as vítimas
Victor
e
Michel
entraram no veículo para irem para a casa. Contudo, o apelante se dirigiu até uma residência nas proximidades e retornou munido de uma arma de fogo de uso restrito e efetuou disparos em direção ao carro.
Victor
foi atingido por um dos projéteis (ID 7123785 /7123922).

A vítima
Victor Hugo de Souza Coenga
corroborou as palavras de seu genitor, na íntegra, afirmando que foi ajudar
Michel,
que estava com o veículo apresentando avarias (pois teve que empurrá-lo), e que seu genitor estava sofrendo ameaças de morte do apelante (que se apresentou com o nome de
Marcos Vinícius
).

Expôs que após empurrarem o veículo,
Victor
entrou no carro para ele e seu genitor saírem dali, o apelante lhes disse que não queria “mais brigar” e se dirigiu a uma residência nas proximidades, retornou com uma arma de fogo e efetuou disparos contra o veículo, sendo que um dos projéteis acertou o veículo e depois,
Victor
(ID 7123783, 7123922).

Vítimas e testemunhas não compareceram à sessão de julgamento, e as partes interessadas, dispensaram-nas (ID 105993606).

Feitas essas premissas, vejo que os elementos do conjunto fático-probatório assinalam que o apelante
premeditou
o crime.

Conforme registrado no julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

In casu,
após ameaçar a vítima
Michel,
no local dos fatos, enquanto
Victor
auxiliava seu genitor a empurrar o veículo que apresentou problemas mecânicos naquele momento, já dentro do veículo para saírem dali, o apelante, mesmo após dizer que “
não

queria mais brigar
”, como afirmado por
Victor
(ID 105993460), se dirigiu a uma casa, mas retornou com uma arma de fogo e efetuou disparos em direção ao para-brisa do veículo (ID 712830), tendo um dos projéteis atingido não só o veículo, mas a vítima
Victor,
fatores
que evidenciam uma maior reprovabilidade do comportamento e
autorizam a depreciação da culpabilidade
.

A meu ver, a premeditação está clara na hipótese, uma vez que ao simular para a vítima que o entrevero havia encerrado, visando garantir a execução do crime, o apelante se dirigiu até uma residência, retornou com uma arma de fogo e efetuou os disparos em direção ao para-brisa do veículo, revelando que o apelante não agiu de forma deliberada, mas de forma reflexiva e voluntária.

A propósito:

“... A premeditação do homicídio e a frieza dos agentes após a execução do delito constituem fundamentos idôneos para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (STJ, HC 623819/PE; TJMT, Enunciado Criminal 49) (...)”. (N.U 1002052-04.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Nesse sentido, o
Enunciado nº. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro ao dispor que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Forte nesses argumentos mantenho a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade (
art. 59 do CP), quanto aos crimes de Tentativas de Homicídio Simples
em desfavor do apelante, na 1ª fase da pena.

1.2.

1ª FASE DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

A defesa aduz que a depreciação realizada pela d. Juíza para negativar a vetorial consequências do crime, quanto ao delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito é inadequada.

Sem
fundamento.

Na 1ª fase da pena, em relação ao crime insculpido
art. 16, § único, inc. IV, da Lei n° 10.826/2003, a Sentenciante valorou negativamente uma circunstância judiciai do art. 59 do CP -
consequências do crime
-, no
quantum
de
1 ano de reclusão,
mediante o seguinte fundamento (ID 105993583 – Pág. 11):

“As consequências do crime foram graves já que a arma foi utilizada para tentar matar duas pessoas, saindo o delito do campo do perigo abstrato”.

Sem delongas, restou comprovado no processo, que
a arma de fogo de uso restrito
foi utilizada pelo apelante para
tentar matar duas pessoas
,
ultrapassando o crime na espécie, do campo abstrato
.

Ilustrando o raciocínio, transcrevo o seguinte escólio de Ementa:

“... 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). 2. Inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, pois apontado que o delito foi praticado com vários disparos de arma de fogo, em via pública, na presença de parentes da vítima e do próprio réu, expondo terceiros a perigo.(...) 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/10/2023.).

Em tempo, consoante anotado no parecer da d. PGJ:
“
quanto ao crime de porte irregular de arma de fogo uma vez que, conforme pontuado,
a arma foi utilizada para tentar matar duas pessoas
, o que d
enota maior gravidade da conduta
, já que extrapola a descrição da figura típica”.

Logo, a fundamentação usada pela d. Magistrada para depreciar as circunstâncias do crime, quanto ao delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito encontra-se
correta e adequada
ao caso.

2.

PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DAS PENAS
–
TODOS OS DELITOS
- MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA

A defesa requer o afastamento dos maus antecedentes, sob o argumento de que
“
os documentos indicados como prova para tal prejuízo não passam de listas de antecedentes acessadas pelo sistema do Poder Judiciário e pelo sistema da Secretaria de Estado de Segurança Pública, cujo conteúdo não é suficiente para prejudicar o Apelante como pretendido pela sentença guerreada”.

Da mesma forma, pretende o afastamento da agravante da reincidência, diante da ausência no processo, de certidão cartorária do réu.

Sem
fundamento.

Verifica-se na sentença invectivada, que a Juíza singular valorou negativamente as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes nas primeiras fases
das penas dos crimes de
Tentativa de Homicídio Simples, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, Falsidade Ideológica e Uso de Documento Falso
.

Do mesmo modo,
agravou as penas intermediárias
de
todos os delitos
acima mencionados, haja vista que o apelante é portador de
condenação definitiva capaz de gerar reincidência
.

Explico.

Quanto ao vetor
maus antecedentes
(art. 59 do CP), negativados
nas primeiras fases das penas de todos os crimes
, a Magistrada considerou a AP de código n. 363842, eis que o apelante ostenta

condenação definitiva
por crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo,
transitada em julgado em
16.06.2014
(Antecedentes Criminais de ID 7123896).

Logo, levando-se em conta que o delito na espécie foi praticado em 31.07.2016
e a indigitada AP transitou
antes destes fatos
, revela-se consentânea e adequada à depreciação operada pelo Juízo oficiante, em observância à Súmula 444 do STJ (Vide:
STJ - AgRg no HC: 675858 SP)
.

Igualmente, nas
segundas fases das penas
, em
relação a todos os

crimes pelos quais o apelante foi condenado
, a Magistrada reconheceu a
agravante da reincidência
referindo-se, para tanto, à condenação transitada em julgado na data de 09.04.2012, constante no bojo do
PEP nº. 0007008-36.2011.8.11.0042
(AP de nº. 309500), informação confirmada no sistema
SEEU
.

O reconhecimento da agravante da reincidência revela-se adequado e idôneo, porquanto utilizada condenação definitiva transitada em julgado em 09.04.2012, ou seja, antes da data dos fatos do presente caso (23.10.2018).

No ponto, acerca da alegada
ausência de certidão cartorária
, este Tribunal de Justiça já sedimentou através do
Enunciado nº. 18 TCCR/TJMT
que:

“...
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(
TJMT,
Enunciado Criminal
18
) (...)
”.
(N.U 0017122-92.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023). Destaquei.

3
. Em face do prequestionamento feito, ressalta-se que restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024